Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002073-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME - CNPJ: 12.867.725/0001-60 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - CPF: 955.650.271-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002073-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME, FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL -
URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - DECISÃO AGRAVÁVEL – ART. 1.015 DO CPC – ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA –
RESP
1.696.396/MT –
PRELIMINAR REJEITADA
– INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – ART. 330, §2o, DO CPC - POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS - ART. 6o, VIII, DO CDC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O rol de cabimento do Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é de taxatividade mitigada. Assim, se demonstrada a urgência da questão apresentada e a ineficácia da sua discussão apenas em Apelação, ele deve ser admitido (REsp
1.696.396/MT)
.

Nas Ações Revisionais a parte tem de indicar
as cláusulas contratuais que pretende discutir, bem como o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da inicial (art. 330, §2o, do CPC). Se não o fizer, deve ser determinada a sua emenda, e o não cumprimento desse comando judicial ensejará seu indeferimento.

Aplica-se a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002073-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME, FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002073-47.2020.8.11.0000 interposto de decisão que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante visava que os agravados efetuassem o depósito em juízo das parcelas que seriam incontroversas, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e oportunizou às autoras a especificação, em 15
dias, dos
encargos previstos na avença, com a juntada da respectiva minuta, ou que pleiteassem o que entendessem necessário (ID 33591990 - Pág. 5).

A agravante aduz que as agravadas descumpriram o art. 330, §§2o e 3o, do CPC, pois não indicaram o valor do débito supostamente incontroverso, e nem mantiveram o pagamento dessa quantia no tempo e modo convencionados.

Busca a declaração da inépcia da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, que se determine às apeladas a sua emenda, conforme os requisitos acima descritos.

Insurge-se contra a inversão do ônus probatório.

Na contraminuta as apeladas suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso por não se inserir nas hipóteses do art. 1.015 do CPC; no mérito pugnam pelo não provimento (ID 36950999).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002073-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME, FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar das apeladas – não conhecimento do Recurso

Na contraminuta as apeladas apresentam essa arguição sob o argumento de não configuração das hipóteses trazidas no art. 1.015 do CPC

No
repetitivo REsp
1.696.396/MT o STJ firmou o entendimento de que o rol desse dispositivo
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Como se vê, o seu cabimento não foi estendido a toda interlocutória, mas apenas
mitigado
, e compete ao Tribunal analisar, em cada caso concreto, a necessidade de tratar do assunto nessa via.

Isso se aplica a esta demanda, uma vez que é evidente que a discussão sobre a inépcia da inicial somente em Apelação poderá gerar vários danos às partes e ao sistema Judiciário, e causar significativo dispêndio injustificado de custo e tempo.

Confira-se o voto da relatora Ministra Nancy Andrighi no mencionado repetitivo:

O exemplo mais evidente dessa circunstância nociva é, sem dúvida, a questão relacionada à competência, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação (ou, até mesmo, de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para os fins do § 4o do art. 64 do CPC/15.

Ainda que se admita que a nulidade decorrente do reconhecimento superveniente da incompetência não demandará, obrigatoriamente, o refazimento de todos os atos processuais já realizados, inclusive porque o sistema de nulidades previsto nos arts. 276 a 283 do CPC/15 claramente privilegia o máximo aproveitamento dos atos processuais praticados, não se pode olvidar que haverá, sim, um enorme desperdício de atividade jurisdicional em processo que tramita perante juízo incompetente e que precisará ser refeito, ainda que parcialmente, em maior ou menor escala, a depender de se tratar de incompetência absoluta ou relativa e dos atos processuais que eventualmente possam ser aproveitados.

De igual modo, não se pode negar que haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil, motivo pelo qual a doutrina, majoritariamente, reconhece que a inexistência de impugnação imediata em questão relacionada à competência é nefasta ao sistema processual, de modo que a matéria deve obrigatoriamente ser desde logo reexaminada pelo Tribunal.

Assim, o conhecimento deste Recurso é indispensável, por força do princípio constitucional do acesso à justiça, diante da relevância da questão nele suscitada.

Mérito

O art. 330, §§2o e 3o, do CPC, assim preceitua:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Como se vê, nas Ações Revisionais, como esta, o autor deve indicar expressamente as cláusulas que pretende discutir e o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da inicial.

Nesta lide essa importância de fato não foi apontada. Contudo, o caso não é de extinção imediata da demanda, pois se trata de vício sanável, de forma que deve ser oportunizado às autoras que emendem a inicial a fim de cumprir o art. 321 do CPC.

Além disso, devem também observar o que estabelece o §3o do mesmo artigo e efetuar o pagamento no tempo e modo contratados, sob pena de incorrer em mora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ARTIGO 330, § 2o, DO NCPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. Considerando a redação do artigo 330, § 2o, do NCPC deve a parte autora discriminar, na petição inicial, as obrigações contratuais as quais pretende controverter, quantificando o valor incontroverso do débito. Situação não evidenciada nos autos, muito embora a parte autora tenha sido intimada para emendar a inicial e indicar corretamente o valor incontroverso, não atendeu a determinação na sua integralidade. APELAÇÃO DESPROVIDA.UNÂNIME."
(TJ-RS - AC: 70079611265 RS, Relator: Martin Schulze, Data de Julgamento: 11/12/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS – ART. 330, § 2o, DO CPC – INÉPCIA DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso mostra-se dialético, pois coerente em relação à sentença e compreensível o inconformismo. 2. Nos termos do art. 330, § 2o, do CPC, é imperativo em demandas que se pretenda a revisão de obrigação decorrente de financiamento que o autor informe, além das cláusulas impugnadas, o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia. 3. Muito embora o autor/apelante afirme que não teria condições de cumprir a determinação de emenda à inicial porque os contratos devem ser apresentados pelo réu, facilmente se constata que os contratos em questão foram juntados com a petição inicial, de modo que não há óbice ao cumprimento da lei. 4. Sentença de indeferimento da petição inicial mantida.
(TJ-MS - AC: 08026496520198120021 MS 0802649-65.2019.8.12.0021, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 30/10/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2019)

A apelante se insurge ainda contra o deferimento da inversão do ônus da prova.

O
art. 6o, inciso VIII do CDC enuncia que é garantia básica do consumidor
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.

Aqui é clara a desproporção desse ônus ante a verossimilhança das arguições, bem como da hipossuficiência técnica da parte autora,

e por isso a inversão deve ser mantida.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS - MORTE POR CHOQUE EM FIO DE ALTA TENSÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA VERIFICADA - ART. 6o, VIII, DO CDC - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.É cabível a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6o, VIII, do CDC).
(AI 37946/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada pelas agravadas e dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que elas emendem a inicial com a indicação do montante incontroverso do débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020